Tribunal: TJBA
Processo: 8011756-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011756-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: UILLIANS DIAS DOS SANTOS e outros Advogado(s): PAULO MARTINS SMITH IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA-BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO. PREJUDICIALIDADE. WRIT. EXTINÇÃO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de UILLIANS DIAS DOS SANTOS, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pleiteando o relaxamento da prisão preventiva. 2. Informação superveniente da Autoridade Coatora noticiando o recebimento da denúncia em desfavor do Paciente. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência do recebimento da denúncia, que era o ato processual cuja omissão fundamentava a impetração, ainda subsiste interesse processual na apreciação do habeas corpus. III. Razões de decidir. 4. Voltando-se a impetração contra o alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a superveniente deflagração da ação penal, com o recebimento da exordial acusatória pela própria Autoridade Coatora, acarreta a perda de objeto do writ, tornando-o prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade. Tese(s) de julgamento: “1. O oferecimento e recebimento superveniente da denúncia pela Autoridade Coatora, que constitui o objeto do habebeas corpus fundado em excesso de prazo para a formação da opinio delicti, acarreta a perda do interesse de agir, julgando-se prejudicado o writ.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011756-44.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante UILLIANS DIAS DOS SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, conforme a Certidão de Julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator